Tribunal: TJBA
Processo: 8003168-98.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003168-98.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDNEUZA DE SOUZA NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
ANA GLORIA TRINDADE BARBOSA, TAHISE TANAJURA COTRIM

APELADO: MUNICÍPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
ANA GLORIA TRINDADE BARBOSA, TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO SALDO SALÁRIO E FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO RESPEITADO O PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS PREVISTO NO DECRETO Nº
20.910 /32. REGIME LEGAL DE JUROS E CORREÇÃO INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS.

A questão tratada no presente recurso gira em torno da validade/nulidade do contrato celebrado entre as partes litigantes e da possibilidade de se impor, ou não, ao Município/Réu, o reconhecimento de vínculo empregatício como agente comunitário de saúde, baixa na CTPS, além de recebimento de verbas rescisórias, recolhimento e pagamento de FGTS, férias
etc.

Indubitável que a contratação da autora/apelante como agente comunitária de saúde não se adequa à possibilidade de contratação de servidor temporário, já que decorrente de ordinária e permanente necessidade do Ente Público e não para atender necessidade temporária e excepcional do Município, com base no inciso IX, do art. 37, da Magna Carta de 1988.

Nos moldes da decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 705140/RS, sob o regime de repercussão geral, na hipótese de admissão de pessoal pela Administração Pública sem a realização de concurso público, é devido o recolhimento do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e o pagamento do salário retido.

O prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos, com aplicação do Decreto 20.910 /32, que por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao regime legal de atualização monetária e juros incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, aplica-se a tese reconhecida pelo STF no RE 870.947 (tema 810 do STF) até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, data da publicação de EC 113/2021, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária incidirá uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da referida emenda constitucional.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.
8003168-98.2016.8.05.0032

, de Brumado-BA, em que figuram como Apelantes - EDNEUZA DE SOUZA NASCIMENTO e o MUNICÍPIO DE BRUMADO, e como Apelados- os mesmos.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em
NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS
, determinando, de ofício, que ao regime legal de atualização monetária e juros incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, aplica-se a tese reconhecida pelo STF no RE 870.947 (tema 810 do STF) até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, data da publicação de EC 113/2021, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária incidirá uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da referida emenda constitucional.

Salvador, .

7